Tribunal: TJMT
Processo: 1024691-62.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024691-62.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – ACÓRDÃO QUE ANALISOU E SE MANIFESTOU SOBRE TODA À MATÉRIA NECESSÁRIA E QUE PODERIA INFLUENCIAR NA SOLUÇÃO DO RECURSO – VICIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DECISÓRIA ESTRIBADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. O julgador não está compelido a ponderar sobre todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação satisfatória para dirimir integralmente a controvérsia, tendo sido enfrentado as questões relevantes e que poderiam influir no resultado do julgado, mostra-se inexistente omissão pertinente a ensejar o acolhimento dos declaratórios. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODRIGO MISCHIATTI e outros contra o v. acórdão que
acolheu com efeitos infringentes o Recurso de Embargos de Declaração Cível (Proc. nº 1024691-62.2017.8.11.0041), interposto por BANCO DO BRASIL S.A, sanando a omissão verificada, fixando de oficio o termo inicial da correção

monetária pelo INPC na data do arbitramento (data da sentença) (cf. Ids. nº 168425154).

Os embargantes sustentam que o v. acórdão embargado padece de omissão, visto que, partiu de premissa equivocada, pois
“a verba arbitrada foi sobre um percentual do valor da causa trabalhada objeto da ação de arbitramento, ajuizada em 29/08/2008, motivo pelo qual a consideração de que a atualização do valor da causa trabalhada se dê a partir da data da sentença de arbitramento nestes autos, implica em congelar o valor da causa ajuizada em 2008 e passar a incidir a correção a partir do ano de 2022, quando da prolação da sentença nestes autos (...)a permissiva de atualização do valor arbitrado a partir da data do próprio arbitramento não observou que o arbitramento se deu sobre percentual da causa trabalhada anteriormente, e não sobre valor líquido, cuja atualização, aí sim, ocorreria da data da própria fixação, evidenciando a premissa fática equivocada na aplicação”

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para
“corrigir o erro material e/ou obscuridade reportada para determinar que o termo inicial de atualização do valor da causa trabalhada se dê a partir do seu respectivo ajuizamento”
(sic – cf. Id. nº 169717684).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 171013174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação e finalidade vinculada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) perfectibilizar o pronunciamento judicial, não para revisar o raciocínio decisório e/ou a interpretação dos fatos e provas, e, sim, para extirpar defeito que afeta a exata compreensão do que foi decidido.

Por isso, o manejo dos embargos declaratórios só se justifica quando a parte indica de forma precisa, objetiva e fundamentada em que ponto da decisão embargada reside a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada; a contrário sensu, tem-se como desprovido de fundamento o recurso que objetiva a simples modificação da decisão, com a rediscussão das razões decisórias, inclusive nos casos em que há indicação de um ou outro vício do art. 1.022 do CPC, porém, desvinculado de qualquer substrato relacionado à natureza da hipótese aventada, como exatamente se vê neste caso, em que o embargante claramente pretendem rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, alegando a existência de vício a ensejar a interposição dos declaratórios para tão somente escamotear a pretensão reabertura da discussão do mérito.

Em análise dos fundamentos recursais, o que ressai é que os embargantes simplesmente desconsideram as razões decisórias, ignorando completamente o raciocínio desenvolvido para se chegar ao acolhimento do Embargos de Declaração, ou, então, deliberadamente busca tumultua o curso do processo, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, revela-se como meramente protelatória a interposição recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação dada às normas legais ou conceitos jurídicos aplicados ao caso, e desejam rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023